Tribunal: STF
Processo: HC 266392
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Antonio de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.038.016/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ´para o tráfico. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que “o paciente foi condenado sem defesa técnica efetiva, tendo sido julgado à revelia, após citação por edital, sem o esgotamento dos meios para sua localização, em afronta ao devido processo legal”.



    Sustenta a ausência de defesa técnica efetiva e utilização de provas ilícita.



    Requer, ao final:



    “- a concessão definitiva da ordem de habeas corpus; 



    - o reconhecimento das nulidades processuais; 



    - o relaxamento ou revogação da prisão; 



    - a expedição de alvará de soltura”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso desprovido. 1. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem. li. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para desconstituir titulo condenatório ou revisar seu conteúdo. Ili. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria tática ou jurldica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 2, p. 10)



    Com efeito, no STJ o Ministro relator destacou o seguinte:  



    “A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, insta consignar que "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça n~ admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais" (HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). 



    O habeas corpus não se presta à rediscussao de matéria tática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante - cujas alegações ostentam nítido caráter recursai, com a pretensão de desconstituir o título condenatório ou de revisar seu conteúdo-, a análise do acórdão impugnado não revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do presente remédio constitucional. 



    (...)



    Nos termos em que formulada. a insurgência veiculada não encontra respaldo na estreita via mandamental eleita, o que desautoriza o conhecimento da impetração. A segurança jurídica e o devido processo legal devem ser prestigiados, evitando-se a perpetuação de discussões acerca de títulos condenatórios regularmente constituídos”. (e-doc. 2, p. 13-14)  



    Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Além disso, observa-se que a alegação de nulidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que a ausência da análise pelo Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Ainda que superado esses óbices, para o acolhimento da tese defensiva quanto ao impedimento do julgador, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente